Tribunal: TJDFT
Processo: 0739763-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal realizado no bojo da apelação, interposta por GOIAS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ajuizou ação renovatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. Alegou preencher os requisitos legais para renovação do contrato de locação de imóvel comercial e firmado com os requeridos pelo valor que estipula correto. Em caráter liminar, pleiteou: “a alteração do índice de correção monetária, passando a ser adotado o índice IPC-A, e que a Autora tenha o benefício da redução de 20% (vinte por cento) dos valores locatícios, tendo em vista que se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.” Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 66244910). A autora interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido (ID 66244954). Em contestação, as partes demandadas requereram a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, postularam a renovação do contrato por mais 60 meses e a fixação dos aluguéis no valor de R$ 89.929,77 (ID 66244911). Réplica ID 66244939. Foi produzido laudo pericial ID 66244990. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, passando o dispositivo da sentença a conter a seguinte redação: “Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido inicial e decreto a renovação do contrato de locação mantido pelas partes por igual prazo, estabelecendo, ainda, o valor da locação em R$63.772,31 (sessenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos) e mantendo as demais condições da avença original. Fica resolvido o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. O novo valor do aluguel é devido a contar do encerramento do prazo do contrato original. Custas processuais meio a meio e honorários advocatícios em percentual de 10% da diferença entre o duodécuplo do valor ofertado pela autora e o do definido, em favor das rés, e o duodécuplo do valor proposto pelas rés e o do acima definido. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquive-se com baixa. P.R.I.” GOIAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA interpôs apelação e requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sustentou que caso não seja alterado o índice IGP-DI para o IPC-A, bem como reduzido em 20% o valor dos aluguéis, as operações da autora poderão se deteriorar, pois o índice utilizado, por apresentar tamanha volatilidade, causa aumentos abruptos no valor do aluguel. Disse ainda que a presença de um concorrente no mesmo piso que a apelante e com localização estratégica, pode reduzir seus lucros, imprescindíveis para adimplir os valores locatícios. Desse modo, requereu “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, autorizando o depósito em juízo do valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do aluguel atual, até o julgamento final do recurso interposto.” (ID 66245017 - Pág. 16). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a apelante a depositar em juízo o valor correspondente a 80% do aluguel atual e até o final do julgamento do recurso. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal. Na origem, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido nos seguintes termos (ID 66244910 - Pág. 1): “No que tange aos requisitos, entendo que a situação apresentada não autoriza desde aqui a revisão do valor da locação, eis que o documento anexado no ID no 140290066 indica que a empresa autora já teve um período de concessão voluntária de redução de 20% do valor do aluguel (01/06/2021 a 31/08/2021). Acrescente-se ainda a ausência de mais documentos que comprovem sua idoneidade financeira atual, não podendo se aferir de plano valor justo do aluguel, apenas com base nos documentos juntados nos autos. De outro lado, não vislumbro o risco de dano, sendo possível aguardar o contraditório e o deslinde regular do feito.” Em julgamento ao Agravo de Instrumento, interposto em desfavor da decisão que indeferiu a liminar, esta 3a Turma Cível ponderou que (ID 66244954 - Pág. 8): “Ademais, como a própria parte agravante demonstrou, por meio do documento anexado ao ID 42573376, já foi beneficiada com a revisão do contrato, quando o índice de reajuste do aluguel deixou de ser o IGP e foi substituído pelo IPC-A. Assim, entendo que o pedido de alteração do índice de correção monetária e a diminuição do percentual do aluguel em 20% (vinte por cento) para a renovação do contrato de locação, não encontra, por ora, amparo nos autos, sobretudo em sede de antecipação de tutela. Sob esta perspectiva, apesar dos argumentos trazidos pelo agravante, não há que se falar em probabilidade do direito e de perigo de dano, mormente quando não foi carreado aos autos qualquer documento que justificasse a sua impossibilidade financeira capaz de desautorizar o prosseguimento do contraditório e a regular análise do mérito, com maior profundidade e extensão, junto ao juízo processante.” Uma apreciação inicial, vê-se que os motivos que embasaram a sentença estariam de acordo com a orientação jurisprudencial sobre o tema. Ademais, a sentença considerou o valor indicado no laudo pericial, que apontou o valor mínimo devido pela locação no espaço. Confira-se: “Prevalece, pois, o valor mínimo proposto pelo Perito Judicial, por se apresentar sustentado em análise suficiente à demonstração da defasagem apontada e também por representar média adequada à atual condição de mercado.” Em relação ao índice utilizado no contrato, a sentença considerou que: “Nesse contexto, a previsão de correção monetária pelo IGP-DI não contém em si qualquer excesso ou nota de abusividade. Trata-se de índice oficial utilizado em diversas transações sem qualquer oposição das partes e cuja troca unilateral por parâmetro diverso se afigura temerária, já que para o credor sua avaliação de risco levou em conta justamente os critérios de aferição eleitos pela instituição responsável pelo cálculo do percentual.” Por fim, a apelante alegou que, caso não seja alterado o índice IGP-DI para o IPC-A, e reduzido em 20% o valor dos aluguéis, suas operações poderão se deteriorar. E a presença de um concorrente poderia reduzir seus lucros, os quais são imprescindíveis para adimplir os valores locatícios. Primeiramente, a questão envolvendo a legitimidade do índice representativo da correção monetária não comporta revisão em sede de liminar. Lembrando ainda que o contrato é fruto do encontro de manifestação de vontades, de modo que sua alteração judicial somente deverá ocorrer em situações extremas e considerado as particularidades do caso concreto, conforme a lei de liberdade econômica. Em segundo, o ponto em que existiria um concorrente no mesmo prédio e piso, assim como seus reflexos nas vendas da parte autora, mostram-se estranhas à ação de renovação de locação. Mas ainda que assim não se entendesse, seria preciso analisar se existiria alguma previsão de exclusividade no contrato, lembrando que tal fundamento não foi levantado nos argumentos ventilados. Ou seja, também por esse motivo, é impossível alterar as regras ajustadas pelas partes e em sede de decisão monocrática analisando tutela de urgência. Conclusão, em um juízo prelibatório, não se evidencia qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante na sentença que renovou o contrato de locação e fixou o valor dos aluguéis com base em laudo pericial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator